Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. OFERTA DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. IMPORTÂNCIA SACADA NO MESMO DIA NA CASA LOTÉRIA ONDE O AUTOR COSTUMA FAZER OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ABATIMENTO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A certificação por biometria facial com geolocalização é forma segura de identificação do contratante. Todavia, “desacompanhada da negociação entre o consumidor e o correspondente bancário, não tem o condão de demonstrar a real intenção do consumidor ou sob qual circunstância o “aceite” foi dado. Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023).
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Se o autor foi induzido a erro por suposto preposto do réu e acreditou estar promovendo o refinanciamento de dívida, mas celebrou novo contrato de empréstimo consignado, merece ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do negócio.
4. A despeito disso, se o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente do autor, a mesma em que recebe o benefício previdenciário (ID55528980 e ID55228967) e, no mesmo dia, foi sacado na casa lotérica, onde o autor rotineiramente (conforme demonstra o extrato de ID 55528967) faz retiradas, é devida a restituição do valor recebido, deduzidas as parcelas descontadas no contracheque.
5. Ainda que a real intenção do autor não fosse de tomar novo empréstimo, mas de refinanciar aqueles já contraídos, ao expender o valor emprestado que foi depositado na sua conta, assumiu para si a obrigação de restituir. A tentativa de guardar o valor recebido e obter a restituição das parcelas pagas traria ao autor inaceitável enriquecimento indevido.
6. Sentença parcialmente reformada para acolher o pedido contraposto e determinar que o autor restitua o valor do empréstimo (R$ 5.574,50, ID 55528980), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, descontadas as parcelas deduzidas do contracheque, também corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% a contar da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.